Tribunal: STF
Processo: RMS 28497
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO INOCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os procuradores da agravante não formularam pedido de sustentação oral até o término da leitura do relatório pelo Ministro Relator, inexistindo o alegado prejuízo.



    II – Esta Corte entende que “intimadas as partes e advogados, o Tribunal pode, respeitados os interstícios legais, julgar o processo em quaisquer das sessões subsequentes, sendo desnecessário nova intimação” (AI 145.203/SP-AgR, de relatoria do Ministro Paulo Brossard, Segunda Turma, DJ de 15/4/94).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.